Tribunal: TJMT
Processo: 1007787-80.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007787-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WELBERT MAURO FERREIRA - CPF: 383.913.501-00 (ADVOGADO), ANTONIO BARTOLOMEU DE OLIVEIRA - CPF: 239.134.286-15 (AGRAVANTE), KALED ZIAD OMAIS - CPF: 804.815.231-20 (AGRAVADO), PONTE NOVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - CNPJ: 38.926.988/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), PONTE NOVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - CNPJ: 38.926.988/0001-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – LIMINAR INDEFERIDA – PRAZO EXÍGUO PARA DESOCUPAÇÃO – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – FUNÇÃO SOCIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A liminar para desocupação em quinze (15) dias, independentemente da audiência da parte contrária, prevista no art. 59, § 1º, da Lei 8.245/91, alterada pela Lei 12.112/09, não deve ser concedida quando, no caso concreto, vislumbra-se que a locatária exerce atividade empresarial no imóvel locado, mostrando-se exíguo o prazo fixado na lei.

Em casos que tais, a liminar
inaudita altera parte
não deve ser deferida, postergando-se a sua análise para depois da citação da locatária e eventual apresentação de sua defesa, em atenção ao devido processo legal e ao princípio da preservação da empresa e da função social que desempenha.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO BARTOLOMEU DE OLIVEIRA, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos Ação de Despejo por Falta de Pagamento nº 1004236-86.2023.8.11.0002,
indeferiu
a tutela provisória de urgência, no sentido de determinar a expedição de mandado para desocupação voluntária do imóvel objeto da lide.

Em síntese, a agravante sustenta que a possibilidade do locador requerer o despejo sem a prestação do equivalente aos três meses de aluguel, quando ausente as garantias contratuais, já está sedimentado nos Tribunais Superiores.

Desse modo, requer a concessão do efeito ativo determinando que os agravados desocupem no prazo de quinze (15) dias o imóvel locado. No mérito, pugnam pela confirmação da antecipação da tutela recursal.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de Id. 167494652.

Sem contrarrazões.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de locação referente ao imóvel posto de gasolina, edificado em uma área de 1.100m2, situado na Rua Cel. José Augusto esquina com Av. Ver. Abelardo de Azevedo n° 1777, Jardim Vista Alegre, Bairro “Cristo Rei”, Várzea Grande-MT.

Aduz que os requeridos encontram-se inadimplentes com os aluguéis, com os encargos decorrentes da locação, motivo pelo qual requer o despejo do mesmo liminarmente.

In casu
, verifica-se que a liminar de despejo pleiteada não deve ser deferida sem a oitiva dos Agravados, sob pena de lhe causar prejuízo irreparável e, assim, minar a possibilidade de continuar exercendo sua atividade empresarial que, como bem sabido, envolve relevante função social, gerando riquezas, postos de trabalho, circulação de mercadorias, etc.

A Lei 8.245/91, em seu art. 59, corrobora essa assertiva, confira-se:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Desse modo, a liminar
inaudita altera parte
para desocupação em quinze (15) dias, nesse caso, choca-se com o princípio da preservação da empresa e, desse modo, com a função social que exerce.

Dessa feita, entendo que primeiramente deve-se ouvir a Agravada em primeira instância para, somente então, analisar-se, com maior segurança, a possibilidade de deferimento de liminar, atendendo-se, também, ao princípio do devido processo legal.

A propósito, nesse sentido já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – LIMINAR – PRAZO EXÍGUO PARA DESOCUPAÇÃO – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – FUNÇÃO SOCIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A liminar para desocupação em quinze (15) dias, independentemente da audiência da parte contrária, prevista no art. 59, § 1º, da Lei 8.245/91, alterada pela Lei 12.112/09, não deve ser concedida quando, no caso concreto, vislumbra-se que a locatária exerce atividade empresarial no imóvel locado, mostrando-se exíguo o prazo fixado na lei. Em casos que tais, a liminar inaudita altera parte não deve ser deferida, postergando-se a sua análise para depois da citação da locatária e eventual apresentação de sua defesa, em atenção ao devido processo legal e ao princípio da preservação da empresa e da função social que desempenha.”
(N.U 1009566-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

No mesmo sentido é o entendimento desta c. Câmara,
in verbis
:

“AÇÃO DE DESPEJO – FALTA DE PAGAMENTO – LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ART. 300, CPC – PRESSUPOSTOS AUSENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução.”
(N.U 1009818-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 09/07/2023)

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023